Tribunal: TJBA
Processo: 8059419-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus Criminal nº 8059419-23.2025.8.05.0000 Paciente: Alex Sandro de Jesus Impetrante: Aline Araújo Mendes – OAB/BA 75.122 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Itamaraju/BA Procuradora de Justiça: Maria Adelia Bonelli Borges Teixeira Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de Alex Sandro de Jesus, com pedido liminar, contra decisão que decretou e manteve sua prisão temporária nos autos da investigação criminal em curso na Comarca de Itamaraju/BA, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. A defesa alega que não houve apreensão de entorpecentes ou petrechos, constando apenas prints de conversas em aplicativo de mensagens, sem evidências de tráfico ou vínculo associativo. Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa e é responsável por filha menor. Postula: (i) a revogação da prisão temporária e a consequente soltura do paciente; (ii) subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); ou (iii) concessão de prisão domiciliar, em razão da dependência econômica da filha menor. II. Questão em discussão A controvérsia reside em apurar a legalidade e fundamentação da prisão temporária diante da alegação de ausência de elementos probatórios idôneos e da viabilidade de substituição da custódia por medidas menos gravosas. III. Razões de decidir Parte das alegações demanda reexame aprofundado do conjunto probatório, o que extrapola os limites do habeas corpus. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos extraídos da investigação, como apreensão de drogas com outros investigados e comunicações que indicam a existência de organização criminosa estruturada, com atuação em diversos bairros e possível ramificação interestadual. A prisão temporária foi decretada com base nos requisitos da Lei nº 7.960/89 e possui natureza instrumental, voltada à preservação da eficácia das investigações. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão, quando presentes os pressupostos legais. A prisão domiciliar não se mostra compatível com a prisão temporária, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. Dispositivo e tese Habeas corpus conhecido em parte e, na extensão, ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A análise de elementos probatórios é incabível na via do habeas corpus. 2. A prisão temporária é legítima quando demonstrada sua imprescindibilidade e fundamentada em dados concretos extraídos da investigação. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão temporária quando presentes os pressupostos legais.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 7.960/89, arts. 1º, I, e 2º; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CPP, arts. 41, 285 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 286.981/MG, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, AgRg no RHC 205.979/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, HC 400.390/SP, Rel. Min. Rogério Schietti. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059419-23.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do writ, e DENEGAR a ordem, nos termos do voto do relator.